Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-76.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009154-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ENTONIS SOARES DE ARRUDA - CPF: 042.085.261-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM PONTO E/OU REGISTRO DE FREQUÊNCIA QUE DEMONSTREM DETALHADAMENTE A CARGA HORÁRIA DE ESTUDO EXERCIDA PELO APENADO – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em que pese o documento confeccionado pela administração da casa prisional não demonstrar a carga horária detalhada desenvolvida pelo reeducando, deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.

O atestado de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução apresentado por
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que que nos autos do Executivo de Pena nº 0007249-34.2016.8.11.0042 (SEEU), remiu 14 (quatorze) dias de pena dado 179 (cento e setenta e nove) horas/aula no ano de 2016 em favor de
ENTONIS SOARES DE ARRUDA
. (mov. 64.1).

O agravante pretende seja reformada a decisão do magistrado de origem, devendo ser demonstrado quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente estudada pelo agravado para, somente após, conceder a remição sobre o que ele, de fato, tem direito, garantindo assim proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades.

Em suas contrarrazões, o agravado protesta pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta pelo provimento do agravo acusatório, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena unificada pelo agravado de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão – atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de pena privativa de liberdade – reeducando condenado pelos crimes tipificados pelo artigo 180, caput, artigo 157, §2º, incisos I e II, artigo 129, §9º e artigo 155, §1º todos do Código Penal – agravante requer a reforma da decisão para o indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a efetiva carga horária de estudo exercido pelo apenado – com razão o recorrente – apresentação de Atestado subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra em detalhes a carga horária educacional nem ainda o tipo de ensino realizado pelo apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes – inteligência do artigo 126, §1º da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência ou outro documento hábil – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que o agravado cumpre pena unificada de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados pelo artigo 180, caput, artigo 157, §2º, incisos I e II, artigo 129, §9º e artigo 155, §1º todos do Código Penal, restando pendente o cumprimento de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de pena, conforme processo executivo nº 0007249-34.2016.8.11.0042 (SEEU).

O juiz de execução decidiu que:

“(...) Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de nosso Estado, verbis:

(...)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 179 horas/aula no ano de 2016, o que lhe dá o direito a remição de 14 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – dividida, no mínimo, em 03 (três) dias, o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 14 dias de pena do (a) recuperando (a) ENTONIS SOARES DE ARRUDA, em face das 179 horas/aula estudadas." (sic)

O juiz declarou a remição de 14 (quatorze) dias de pena diante de 179 (cento e setenta e nove) dias de estudo no ano de 2016, nos termos do Atestado de remição de pena pelo estudo (11/11/2021) de ID: 128058169 – p. 46 (mov. 58.1), sem indicativo detalhado da carga horária cumprida pelo reeducando, constando somente o período (matutino), razão pela qual, a decisão deve ser reformada.

É consabido que o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena, por trabalho ou por estudo, neste caso, à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo em 03 (três) dias, conforme dispõe o artigo 126, inciso I, da LEP, correspondendo a no máximo 04 (quatro) horas por dia.

Segundo os princípios norteadores da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre sanção corporal em regime fechado ou semiaberto poderá ter esta reduzida à razão de um dia de pena por três de trabalho (LEP, artigio 126).

A legislação não restringe a natureza do trabalho, consoante adverte Júlio Fabbrini Mirabete:

“A remição é um instituto em que, pelo trabalho, dá-se como cumprida parte da pena. Pelo desempenho da atividade laborativa o preso resgata uma parte da sanção, diminuindo o tempo de sua duração. Não distingue a lei quanto à natureza do trabalho desenvolvido pelo condenado. Assim, a remição é obtida pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, não se excluindo o artesanal, desde que autorizado pela administração do estabelecimento penal”. (in Execução Penal, 9ª ed., pp. 428/429)

O trabalho é direito do preso e assegurá-lo é dever do Estado.

Evidentemente que se este não oferece estrutura adequada para sua execução, poderá o recluso, na forma do artigo 32 da Lei de Execução Penal, exercê-lo segundo sua habilitação, condição pessoal, necessidades futuras e oportunidades ofertadas pelo mercado. Aliás, destaca-se que uma das funções do trabalho no meio carcerário é proporcionar uma futura reintegração do condenado ao meio social, de forma com que o preso, por meio da atividade produtiva e honesta, consiga ser ressocializado e aprenda a viver em comunidade respeitando as regras vigentes na sociedade.

Dos documentos contidos nos autos, observa-se que o atestado de remição de pena pelo estudo aponta o ano de 2016, instituição de ensino, qual seja, a Escola Estadual Nova Chance, Turma (2º segmento – presencial), período matutino e apontada carga horária total.

Não se ignora que o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias estudados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

Nesse sentido, tem-se que idêntico entendimento: N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020.

Assim, tenho que deve ser dada credibilidade às informações contidas nos documentos e apreciadas pelo magistrado, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.

Nesse sentido:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.” (AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Posto isto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022